Tribunal: TJBA
Processo: 0960848-65.2015.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0960848-65.2015.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO NÃO OBSERVAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, alegando a incompetência absoluta do juízo de primeira instancia para apreciação e julgamento do feito, tendo em vista o valor dado à causa, que foi de R$100,00 (cem reais), que pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de declaratórios. Pugna para que seja reconhecida a incompetência arguida, com a remessa dos autos para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada incompetência absoluta do juízo de primeira instância, via embargos de declaração, apesar de não ter sido anteriormente arguida e impugnada e (ii) estabelecer se, em razão do valor dado a causa, de R$ 100,00(cem reais), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência seria obrigatoriamente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. A questão da incompetência absoluta do juízo de primeira instância não foi oportunamente arguida, tendo o embargante apresentado contestação e embargos de declaração para objetar acórdão, sem jamais questionar a incompetência do juízo, configurando inovação recursal, inadmissível em sede de declaratórios. 5. Apesar da matéria de competência ser de ordem pública, para que seja discutida via declaratórios se faz necessário a existência de vínculo com ponto anteriormente debatido ou omissão relevante no julgado combatido, o que não ocorreu no caso ora apreciado. 6. O valor dado a causa, inferior a 60 salários mínimos, não impõe, obrigatoriamente, que a competência seja dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sobretudo em se tratando de demandas de maior complexidade, incompatíveis com a simplicidade exigida pelos mesmos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. A alegação de incompetência absoluta do juízo, em que pese ser matéria de ordem pública, não pode ser conhecida em sede de declaratórios, quando não suscitada anteriormente ou desvinculada de quaisquer vícios, estabelecidos no art. 1.022, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC: art.1022 Jurisprudência relevante citada: STJ: Ag em REsp nº 2954420/RJ, Terceira Turma, Rel. Min.Moura Ribeiro, jul.16/09/2025; AgInt no AREsp nº 2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2025; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 0960848-65.2015.805.0137, em que figuram como parte Embargante o ESTADO DA BAHIA e como parte Embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça